Tribunal: STF
Processo: ARE 1385505
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que está assim ementado (com meus grifos):



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Havendo manifestação acerca da matéria debatida nos autos, não há que se cogitar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 2. INTERSTÍCIOS - PRESCRIÇÃO TOTAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – INTEGRAÇÃO – PRESCRIÇÃO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL OU QUASE INTEGRAL, EM RECURSO DE REVISTA, DO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. A transcrição integral ou quase integral dos capítulos do acórdão, sem qualquer destaque, não atende ao disposto no art. 896, § 1°-A, da CLT, uma vez que não há determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem demonstração analítica das violações apontadas. 3. FGTS. PRESCRIÇÃO. Deixando a parte de fazer patentes as situações descritas no art. 896 da CLT, não merece processamento o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REFLEXOS. REPASSE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586453/SE E 583050/RS. Traduz-se o requisito do prequestionamento, para fins de admissibilidade do recurso de revista, pela emissão de tese expressa, por parte do órgão julgador, em torno dos temas destacados pela parte, em suas razões de insurreição. Desrespeitado pressuposto de admissibilidade, não prospera o recurso de revista (Súmula 297/TST). 2. ANUÊNIOS – SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO. Aspecto não prequestionado escapa à jurisdição extraordinária (Súmula 297/TST). 3. ANUÊNIOS INSTITUÍDOS POR NORMA INTERNA DA EMPRESA. SUPRESSÃO. A supressão de benefício instituído por norma interna da empresa caracteriza alteração contratual ilícita, nos termos do art. 468 da CLT. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS - IPCA-E. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL, EM RECURSO DE REVISTA, DO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. A transcrição, pela parte, em recurso de revista, do inteiro teor dos capítulos da decisão recorrida, sem qualquer destaque, não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem demonstração analítica das violações apontadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    O recorrente sustenta violação aos arts. 5º, I, e 7º, XXVI e XXX, da Constituição Federal. Sustenta que “o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que fixou a natureza indenizatória da verba ANUÊNIO, exarando tese no sentido da prevalência do artigo 468, da CLT, em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º, XXVI da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva.”



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e “declarar a validade da cláusula de acordo coletivo que reconheceu a natureza indenizatória dos ANUÊNIOS.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região “assinalando que os anuênios eram pagos desde a admissão do trabalhador com habitualidade, em decorrência de norma interna, concluiu pela sua integração à remuneração. Na oportunidade, destacou a impossibilidade de supressão por ato unilateral do empregador”, e que, portanto, “a supressão da parcela representou, ao contrário do que alega o reclamado, alteração contratual lesiva ao empregado, nos exatos termos do art. 468 da CLT.”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de cláusula contratual, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 454, ambos da Sumula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.077.361 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 27 de março de 2018; ARE 1.374.679, ministro Luiz Fux, DJe de 31 de março de 2022; ARE 1.376.657, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de maio de 2022):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    (ARE 1.055.350 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de setembro de 2017 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator